Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729439-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SERRA ALMEIDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília em ação declaratória de inexigibilidade de débito, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Guarulhos-SP. O autor/agravante alega, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, na medida em que “o cerne da questão discutida nos autos não tem relação com o fato da dívida estar ou não prescrita, pois o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo réu (...) uma vez que o autor não contratou nenhum negócio jurídico com a empresa que justificasse a cobrança, sendo este o ponto central discutido na lide”. Requer seja sanado o erro material, afastando a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.264/STJ ao presente caso e determinando o prosseguimento do feito. Com razão o embargante. No caso, ao indeferir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, considerei que, “ainda que a sede da agravada seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente ação em uma de suas filiais localizadas em São Paulo”. E, ao final, determinei “o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (‘Tema 1.264: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.’)”. Ocorre que, analisando mais detidamente a questão, verifico que a ação declaratória proposta, muito embora mencione a prescrição do débito inscrito na “Serasa Limpa Nome”, tem por fundamento a cessão fraudulenta do crédito adquirido pela agravada. Para tanto, o agravante alega que “a eficácia deste ato jurídico (cessão de crédito) só possui plena eficácia quando os títulos de créditos cedidos são apresentados com a devida comunicação de quem os compra (notificação), tal como preconizado no art. 290, do Código Civil”, o que não teria se verificado no presente caso. Sendo assim, ao que consta, a questão não se identifica com a matéria tratada no Tema Repetitivo n. 1.264/STJ. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para revogar a determinação de sobrestamento do processo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator